Tribunal: TJDFT
Processo: 0702083-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0702083-78.2020.8.07.0000 PACIENTE: ALVARO PEREIRA IACCINO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de petição (ID 14096350) formulada pelo paciente ÁLVARO PEREIRA IACCINO, em face da decisão que indeferiu o processamento do presente “habeas corpus” (ID 14076838), asseverando não ter sido considerado o teor da petição de aditamento à inicial, protocolizada em 6-fevereiro-2020 (ID 14077685), na qual se pleiteava “fosse mantida a decisão de MPU de piso 0703402-332020.8.07.0016, termos originais”. Pugnou pela prolação de nova decisão. É o relatório. Decido. Conheço da petição (ID 14096350) como pedido de reconsideração, e passo a analisá-la juntamente com aquela acostada ao ID 14077685. Noticia o impetrante/paciente que, antes de ser proferida decisão de indeferimento de processamento do presente “habeas corpus” (ID 14076838, de 7-fevereiro-2020), havia aditado a inicial para alterar o pedido subsidiário, o qual, conforme petição inicial, estava registrado nos seguintes termos: “seja suspensa essa nova MPU 0703402-33.2020.8.07.0016, de 27/01/2020” (ID 13996359, p. 16), e, segundo a petição ora analisada, passou a ser “fosse mantida a decisão de MPU 0703402-332020.8.07.0016, nos termos originais” (ID 14096350). Respeitados os judiciosos argumentos do ilustre impetrante/paciente/advogado, o aditamento realizado não tem o condão de alterar a decisão de indeferimento do feito. Isso porque, enquanto a perda do objeto do pedido principal fundamentou-se na perda dos efeitos do salvo-conduto que visava estender (fundamento com relação ao qual não há pedido de reconsideraçã0); o reconhecimento da perda do objeto do pedido subsidiário fundamentou-se na superveniência de novo título judicial, de 31-janeiro-2020, mantendo e acrescentando nova MPU, desconstituindo, assim, a validade do título judicial proferido em 27-janeiro-2020. Destarte, o exame tanto do pedido inicialmente formulado (de suspensão das MPU fixadas em 27-janeiro-2020) como o exame do pedido formulado em aditamento à inicial (de manutenção das MPU fixadas em 27-janeiro-2020) ficam obstaculizado pela superveniência de novo título judicial. Ademais, nos termos do artigo 89, inciso III, do RITJDFT, compete ao Relator negar seguimento a ações originárias manifestamente prejudicadas, que é o caso dos autos. Confira-se a literalidade normativa: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no Tribunal, inclusive quanto à produção de prova; II - apreciar o pedido de liminar; III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; (grifos nossos) Além mais, reiteradamente os Tribunais Superiores indeferem liminarmente o processamento de “habeas corpus”, sem contraditório, em situações tais (AgRg HC 534810, AgRg HC 525256, AgRg 498477, AgRg EResp 1595594, AgRg HC 475134, RcD no HC 458414). DIANTE DO EXPOSTO, deixo de reconsiderar a decisão acostada ao ID 14076838. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator